Tribunal: TJES
Processo: 5015766-72.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015766-72.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAXSOEL DE LIMA RODRIGUES e outros

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
INEXISTÊNCIA DE
EXCESSO DE PRAZO NA REMESSA DE RECURSO DE APELAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A alegação de excesso de prazo na subida do recurso de apelação não encontra amparo nos autos, ante a iminência de remessa dos autos ao Tribunal Superior. Ausente flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem.

2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MAXSOEL DE LIMA RODRIGUES e SAMUEL SANTANA,
contra ato coator proferido pelo
MM.

JUIZ DA

1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES,
nos autos da ação penal de n.º 0000534-47.2021.8.08.0021.

Consoante a inicial (ID 10216070) o impetrante aduz a nulidade da prisão preventiva por excesso de prazo após a prolação da sentença condenatória, considerando, principalmente, o atraso da remessa dos autos, por força de recurso de apelação, à instância superior. Requer, ao final, a concessão da ordem no sentido do relaxamento da prisão e, subsidiariamente, a substituição da prisão por outras medidas cautelares.

A Autoridade apontada como coatora prestou informações que constam do ID 10372807.

O pedido liminar foi indeferido através da decisão que consta do ID n.º 10415221.

A d. Procuradoria de Justiça lançou parecer no ID nº 10468077, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MAXSOEL DE LIMA RODRIGUES e SAMUEL SANTANA,
contra ato coator proferido pelo
MM.

JUIZ DA

1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES,
nos autos da ação penal de n.º 0000534-47.2021.8.08.0021.

Consoante a inicial (ID 10216070) o impetrante aduz a nulidade da prisão preventiva por excesso de prazo após a prolação da sentença condenatória, considerando, principalmente, o atraso da remessa dos autos, por força de recurso de apelação, à instância superior. Requer, ao final, a concessão da ordem no sentido do relaxamento da prisão e, subsidiariamente, a substituição da prisão por outras medidas cautelares.

Consta dos autos que os pacientes foram condenados pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei de n.º 11.343/2006, sendo aplicada a Maxsoel a pena de 11 (onze) anos de reclusão e pagamento de 1100 (mil e cem) dias-multa, e a Samuel a pena de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

A sentença recorrida fixou regime inicial fechado para cumprimento de pena, bem como negou aos sentenciados o direito de recorrer em liberdade ante a presença dos requisitos do art. 312, do CPP.

O impetrante, por sua vez, aduziu que os pacientes se encontram presos preventivamente desde o início de 2021, durando a segregação cautelar mais de três anos e seis meses de reclusão.

Nesse sentido, esclarece que a defesa recorreu da sentença condenatória, juntando as razões recursais no mês de abril de 2024, insurgindo-se a defesa quanto a morosidade do juízo coator em impulsionar o feito, remetendo-o para o Tribunal ‘
ad quem
’, afirmando ser flagrante a nulidade da manutenção da prisão preventiva por excesso de prazo.

Por outro lado, a Autoridade apontada como coatora prestou informações que constam do ID 10372807, nas quais faz breve resumo da tramitação processual, informando que determinou a expedição de guias de execução, recebeu as apelações interpostas, abriu vista ao apelado para apresentar contrarrazões, determinando, no mesmo ato, a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Dessa forma, ainda que seja possível vislumbrar algum atraso na remessa do processo para o Tribunal, não se verifica flagrante e manifesta ilegalidade, dado que os prazos judiciais são impróprios para o Poder Judiciário.

Além disso, analisando o presente caso, o d. Procurador de Justiça subscritor do parecer ressaltou as peculiaridades que informam ausência de atraso injustificado na tramitação processual, sendo elas: “
[1] a apuração de delito praticado mediante concurso de agentes, cujos réus possuem patronos distintos, [2] a tramitação do feito sob o rito especial da Lei 11.343/06, [3] a necessidade de intimação e oitiva de várias testemunhas durante a instrução processual, [4] além da digitalização dos autos para que tramitem em formato eletrônico, mostra-se plenamente justificado e adequado o tempo da marcha processual
”.

Em julgamento de caso semelhante, este Colegiado já se manifestou que “
Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, estando próximo de ser remetido ao Tribunal para julgamento do recurso interposto já que apresentadas as contrarrazões em 15/07/2024
” (TJES - HABEAS CORPUS N.º 5008103-72.2024.8.08.0000; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; 12/Aug/2024).

Desta forma, não se verifica a existência de prova pré-constituída da alegada nulidade por excesso de prazo diante do esclarecimento da autoridade coatora de que os autos estão na iminência de serem remetidos para este e. Tribunal.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.